Tribunal: TJMT
Processo: 1016954-47.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016954-47.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
RECORRENTE (s): TATIANE MOTA FREITAS e ADEILDO DA SILVA CALDEIRA
RECORRIDO (s): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., ANDERSON LUIZ GOMES DA CRUZ e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO CONTRATUAL POR CULPA DO CONSUMIDOR – ATRASO REITERADO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – LEGALIDADE DA MULTA CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO PELA AUSÊNCIA DE REEMBOLSO ADMINISTRATIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as recorridas à restituição parcial dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.
2- A controvérsia recursal cinge-se à análise da culpa pelo cancelamento do contrato, à legalidade da retenção de valores a título de multa e à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
3- A sentença não merece reparos. Revela-se incontroverso nos autos que os recorrentes, embora tenham quitado o pacote de viagem, o fizeram com atrasos reiterados, descumprindo a obrigação contratual de pagamento pontual. Tal inadimplemento deu causa ao cancelamento do contrato por culpa exclusiva dos consumidores.
4- Nesse contexto, a aplicação da multa contratual de 35% sobre o valor pago mostra-se legítima e não abusiva. A penalidade visa a recompor as perdas e custos operacionais da parte recorrida, sendo razoável diante do cancelamento motivado pelo próprio consumidor. A jurisprudência desta Turma Recursal reconhece a validade de cláusulas penais em casos de inadimplemento do consumidor, veja-se:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PARA PIOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a operadora de turismo à restituição de R$ 1.664,70, corrigidos e acrescidos de juros. A recorrente busca reforma para condenação por danos morais, alegando cancelamento indevido do contrato de viagem apesar do pagamento das parcelas em atraso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do pacote turístico, motivado pelo pagamento em atraso de parcela contratual, configura ato ilícito apto a gerar danos morais; (ii) estabelecer se, diante de recurso exclusivo da consumidora, é possível ampliar a condenação sem violar o princípio da reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento da terceira parcela ocorreu em atraso — vencimento em 08/08/2024 e adimplemento somente em 26/08/2024 — fato confessado pela própria recorrente, o que caracteriza inadimplemento contratual e autoriza a rescisão, conforme cláusula 3.4 do contrato firmado.
4. A operadora comprovou ter enviado notificação sobre a inadimplência em 20/08/2024, concedendo prazo de dois dias para regularização, o que evidencia ciência da consumidora acerca do risco de cancelamento.
5. A cláusula resolutiva expressa permite o cancelamento das reservas ante a impontualidade, não havendo abusividade, conforme precedentes do TJMT citados no voto, que reconhecem a validade da rescisão em hipóteses de atraso semelhante.
6. A conduta da consumidora rompe o nexo causal e atrai a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, caracterizando culpa exclusiva do consumidor e afastando a responsabilidade da empresa por danos morais.
7. Não é possível ampliar a condenação imposta pela sentença, pois apenas a autora recorreu, incidindo a vedação da reformatio in pejus, mantendo-se a decisão nos exatos termos proferidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O atraso no pagamento de parcela contratual, quando prevista cláusula resolutiva expressa, autoriza o cancelamento do pacote turístico sem configuração de dano moral.
2. A culpa exclusiva da consumidora pelo inadimplemento afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
3. Em recurso exclusivo da parte autora, é vedada a reformatio in pejus, devendo ser mantida a sentença recorrida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, arts. 397 e 474; Lei 9.099/95, art. 46; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025680-97.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24/03/2021; TJMT, AC 0020168-15.2015.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23/10/2019.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10308913020258110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/12/2025).
5- Conforme entendimento consolidado, é lícita a retenção de percentual a título de multa em caso de cancelamento de pacote de viagem por culpa do consumidor, desde que o percentual não seja abusivo. No caso, a retenção de 35% do valor pago é considerada razoável e proporcional, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito da empresa. Nesse sentido:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RETENÇÃO PARCIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de contrato de pacote de viagem, no qual a parte autora alega ter efetuado pagamentos e pleiteia reembolso e compensação moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente comprovou os pagamentos realizados e, consequentemente, faz jus à restituição dos valores; (ii) estabelecer se o cancelamento contratual e a negativa de reembolso ensejam indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recorrente comprova os pagamentos por meio de contrato, comprovante de parcela quitada e conversas de WhatsApp que evidenciam reconhecimento tácito da dívida pela preposta da recorrida. 4. Aplica-se a presunção do art. 322 do Código Civil, segundo a qual o pagamento de parcelas posteriores presume a quitação das anteriores, não tendo a recorrida produzido prova em sentido contrário. 5. Incumbe à fornecedora, diante da relação de consumo e da inversão do ônus da prova, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, ônus do qual não se desincumbe. 6. Afasta-se a alegação de caso fortuito relacionado à pandemia de COVID-19, pois o contrato foi celebrado em período sem restrições relevantes e o cancelamento decorreu de motivos pessoais da consumidora. 7. O cancelamento realizado com 33 dias de antecedência afasta a incidência de cláusula que prevê retenção integral, sendo aplicável a cláusula que estabelece retenção de 35% do valor pago. 8. Considera-se abusiva a retenção integral de valores quando o cancelamento ocorre com antecedência suficiente para reorganização da atividade econômica, em observância ao equilíbrio contratual e ao dever de informação. 9. A ausência de informação clara sobre tarifas não reembolsáveis viola o art. 6o, III, do CDC. 10. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, ausente demonstração de violação a direitos da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O pagamento de parcela posterior gera presunção de quitação das anteriores, cabendo ao fornecedor prova em contrário. 2. É abusiva a retenção integral de valores em cancelamento de pacote de viagem realizado com antecedência razoável, devendo prevalecer retenção proporcional prevista contratualmente. 3. O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais sem demonstração de lesão a direitos da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 322; CDC, art. 6o, III; Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001491-89.2025.8.11.0091, Turma Recursal Cível, Rel. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, j. 17/03/2026. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10594858820248110001, Relator: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Data de Julgamento: 24/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 25/03/2026).
6- Quanto ao dano moral, sua manutenção é medida que se impõe. Embora o cancelamento tenha se dado por culpa dos consumidores, a ausência de reembolso administrativo dos valores incontroversos devidos extrapolou o mero dissabor, configurando falha na prestação do serviço e gerando o dever de indenizar. A conduta da recorrida de não efetuar a devida restituição na seara administrativa obrigou os consumidores a buscarem o Poder Judiciário para reaver o que lhes era de direito.
7- O valor da indenização, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como alinhado aos parâmetros adotados por esta Egrégia Turma Recursal em casos análogos, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento indevido.
8- A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9- Recurso conhecido e não provido.
10- Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016954-47.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEILDO DA SILVA CALDEIRA - CPF: 018.124.431-45 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), TATIANE MOTA FREITAS - CPF: 007.904.591-08 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), 35.859.513 ANDERSON LUIZ GOMES DA CRUZ - CNPJ: 35.859.513/0001-37 (RECORRIDO), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026